Tribunal: TJES
Processo: 0001342-65.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001342-65.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS VIEIRA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART.
155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. NÃO ACOLHIDO. 2. EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A T
ÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇ
ÃO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. 3.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto à necessidade de perícia para comprovar a qualificadora da escalada no crime de furto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é assente no sentido de que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. Outrossim, ‘excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial’ [...]”. (STJ; AgRg-HC 803.991; Proc. 2023/0053141-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 31/08/2023). Desse modo,
in casu
, as provas são idôneas e suficientes para comprovarem a escalada, pelo réu, de uma árvore e do muro da residência vizinha, para que conseguisse adentrar ao imóvel no qual foi praticado o furto, de modo que a prova testemunhal, portanto, atesta veementemente a ocorrência da escalada, justificando a incidência da qualificadora do artigo 155, § 4º, II, do Código Penal. 2. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência que não foi atendida no presente caso, devendo, portanto, haver o afastamento da condenação do acusado ao
quantum
referente à reparação dos danos. 3. A concessão da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

Vinícius Vieira dos Anjos
, inconformado com a sentença prolatada pelo juiz da
2
ª Vara da Comarca de
Baixo Guandu
(fls. 47/
49-verso
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/04 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 14 de dezembro de 2018, por volta das 11h, na Rua Manoel Milagres, bairro São Vicente, nesta cidade e Comarca, o denunciado VINICIUS VIEIRA DOS ANJOS adentrou no interior da residência das vítimas Leandro Souza Diniz e Janaína Castro Tapias Ballestrassi, e subtraiu 1 (um) tablet cor preta e 1 (uma) maleta de joias.

Emerge dos autos que ao chegar em sua residência, no endereço supracitado a vítima Leandro Souza Diniz notou que havia desaparecido 1 (um) tablet de cor preta e 1 (uma) maleta de joias, estimada pela vítima em R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

Consta, ainda, que após realizarem diligências os policiais militares localizaram o denunciado VINICIUS VIEIRA DOS ANJOS e ao ser questionado sobre o furto, ele confessou toda prática delituosa, afirmando que pulou o muro da residência, abriu a janela e subtraiu os objetos mencionados, ato contínuo vendeu a maleta de joias por R$ 40,00 (quarenta reais).”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo
1
55
,
§ 4º, inciso II,
do Código Penal,
à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 53 (cinquenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos,
bem como foi fixado o valor de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infraç
ão
.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 4333535
, a defesa requer
o decote da qualificadora prevista no inciso II, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, desclassificando a conduta do apelante para a de furto simples. Postula também o
decote do
quantum
fixado a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infraç
ão
,
bem como a isenção das custas e despesas processuais em favor do recorrente.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s robusta s tese s jurídica s suscitada s
nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise do
pleito de decote da qualificadora
referente ao crime cometido
“com abuso de confiança, ou
mediante
fraude,
escalada
ou destreza”, com a consequente desclassificação do delito para o de furto simples.

Nessa senda, saliento que a materialidade do crime de furto restou comprovada nos autos físicos do Inquérito Policial pelo Boletim Unificado de fls. 04/06, pelo Auto de Apreensão de fls. 39/39-verso e pelo Auto de Entrega de fl. 41, bem como por meio da prova testemunhal colhida tanto em juízo quanto em esfera investigativa.

Quanto à autoria delitiva e a consequente comprovação da qualificadora da escalada, (art. 155, § 4º, inciso II, do CP), transcrevo os interrogatórios do apelante em fase investigativa e em juízo:

Interrogatório acostado às fls. 14/15 dos autos físicos do Inquérito Policial:

QUESTIONADO sobre o furto ocorrido em uma residência no Bairro Vila Kennedy, em Baixo Guandu, em dezembro de 2018, onde furtaram uma maleta com várias jóias, o INTERROGADO RESPONDEU: QUE foi ele quem cometeu esse furto; QUE tinha uma cachorrinha na casa, o ventilador estava ligado, sendo que só abriu a janela e puxou essa maleta; QUE era maleta de cor vermelha, com várias jóias;
QUE subiu um árvore, e pulou um muro com altura aproximada de dois metros;
QUE cometeu esse furto sozinho, se estivesse com mais gente tinha levado mais coisa; QUE isso foi por volta das 11:00 horas da manhã; QUE na mesma hora saiu do local e vendeu essa maleta; [...].

Interrogatório acostado às fls. 37/38 dos autos físicos, conforme transcrito na Sentença:

“
Que a denúncia é verdadeira; Que estava no lote vago ao lado dessa casa usando crack, que era usuário de “crack”. Que quando acabou de usar a pedra de “crack” e estava saindo,
passou pelo fundo do lote e entrou pela casa do lado, que chegando na porta da entrada da casa, entrou pela báscula da janela da sala, que ao chegar no quarto, viu um tablet encima da cama e uma maleta de joias encima do raque, que furtou o tablet e a maleta de joias, que foi embora rumo em sentido sua casa
. Que próximo a sua casa tem um salão. Que não sabia o que continha na maleta, que não chegou a abrir. Que ofereceu a maleta para dona do salão e ela lhe pagou o valor de R$30,00 (trinta reais). Que sob o efeito de drogas aceitou o valor ofertado. Que a dona do salão se chama Marina, que não sabe informar seu nome completo. Que não sabe se as joias foram recuperadas. Que confirma que vendeu as joias para a Marina do Salão; [...].”

Confirmando a prática do crime, a vítima Leandro de Souza Diniz, em juízo, conforme transcrito na sentença, manifestou-se no seguinte sentido:

“
Que estavam com sua casa passando por reforma, que se mudou para o bairro onde aconteceu o furto, que estava morando a pouco tempo lá. Que foi para seu trabalho, e que sua esposa estava fazendo tratamento em colatina. Que acredita que o acusado estava observando a casa. Que foi furtado um tablet e uma caixa de joias. Que o acusado relatou por duas vezes que havia vendido a caixa de joias para uma tal de Marina do salão, embora não tenha sido encontradas com ela.[...] ”.

Diante do conjunto probatório exposto, verifica-se que restou comprovado que o apelante subiu uma árvore e pulou o muro da residência vizinha, tendo, desse modo, conseguido adentrar à casa na qual praticou o furto, entrando nela por meio da báscula da sala.

Quanto à necessidade de perícia para comprovar a qualificadora da escalada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é assente no sentido de que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido
.
Outrossim, ‘excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial’
[...]”. (STJ; AgRg-HC 803.991; Proc. 2023/0053141-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 31/08/2023).

Desse modo,
in casu
, as provas são idôneas e suficientes para comprovarem a escalada, pelo réu, de uma árvore e do muro da residência vizinha, para que conseguisse adentrar ao imóvel no qual foi praticado o furto, de modo que a prova testemunhal, portanto, atesta veementemente a ocorrência da escalada, justificando a incidência da qualificadora do artigo 155, § 4º, II, do Código Penal.

Portanto,
não merece prosperar o pleito de decote
da mencionada qualificadora
,
tampouco de desclassificação do crime de furto qualificado para o de furto simples.

Prosseguindo,
passo à análise do
pleito de decote do
quantum
fixado a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infraç
ão
,
de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), em razão da
ausência de comprovação do efetivo prejuízo da vítima.

Sobre a temática, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”

Saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença,
exigência tal que,
in casu,
não
foi atendida
na exordial acostada às fls. 02/04
dos autos físicos
, tampouco
tal pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados foi feito em alegações finais (fls. 40/41 dos autos físicos)
.

Nesse sentido, saliento o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça:

A fixação de valor mínimo para a reparação dos danos necessita de pedido expresso na denúncia, de forma a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, não havendo pedido de reparação na denúncia, de rigor a exclusão da condenação atinente à verba indenizatória
. (STJ; AgRg-AREsp 2.314.965; Proc. 2023/0077098-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/06/2023; DJE 12/06/2023).

Desse modo,
em razão da
ausência de pedido expresso na denúncia,

afasto
a condenação do apelante
referente ao

quantum
fixado a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infraç
ão
, no valor de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais).

Por fim, a defesa pugna pela
isenção das custas e despesas processuais em favor do recorrente
, todavia, entendo que

não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o
m
agistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao
m
agistrado responsável pela
e
xecução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento
,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que is
s
o implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
D
AR-LHE
parcial
provimento
,
tão somente para afastar a condenação
do apelante ao pagamento do
quantum
de
R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infraç
ão,
mantendo-se incólumes os
demais
termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)